Tribunal: TJSP
Processo: 2172993-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega a liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega a liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2172993-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JOHANNES
GERHARDUS VAN LOGGERENBERG e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172993-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14169
2
Habeas Corpus no 2172993-20.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Plantão Judiciário
Paciente: Johannes Gerhardus Van Loggerenberg
Impetrante: Fernanda Caccavali Macedo
Impetrado: MMa. Juíza de Direito do Plantão Judiciário da Comarca
da Capital
Voto no 14169
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A LIBERDADE
PROVISÓRIA IMPOSSIBILIDADE PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP
Inexiste
constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em
flagrante em preventiva ou denega a liberdade provisória,
diante da demonstração da materialidade do delito e da
existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos
concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do
Paciente. Ordem denegada.
Vistos.
Fernanda Caccavali Macedo, Defensora Pública do
Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Johannes Gerhardus Van Loggerenberg, apontando como
autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito do Plantão Judiciário da
Comarca da Capital, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, carente de fundamentação, sem demonstrar em
termos concretos a necessidade da aplicação da medida. Aduz que não estão
preenchidos os requisitos da prisão preventiva, que o Paciente é primário,
ostenta bons antecedentes e possui vínculo com a Comarca, bem como que o
delito a ele imputado é destituído de violência ou grave ameaça à pessoa.
Acrescenta que a prisão preventiva afronta o princípio da proporcionalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172993-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14169
3
uma vez que, em caso de condenação, poderá ser eventualmente fixado
regime inicial diverso do fechado e substituída a pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos. Menciona, ainda, a Recomendação no 62 do CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja concedida a liberdade provisória ao Paciente, expedindo-se alvará de
soltura, ou substituída a prisão preventiva por uma das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do CPP, bem como, ao final, concedida a ordem de
Habeas Corpus e convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal
que sofre (fls. 01/08).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 80/81).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 87/88), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 92/95).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 13.08.2020, o Paciente foi preso
em flagrante em 21.07.2020, sendo a referida prisão convertida em
preventiva. Consta que o Paciente está sendo processado pela prática do
crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso II c.c. artigo 14, inciso II, e c.c
artigo 61, inciso II, letra "j", todos do Código Penal, porque, no dia
21.07.2020, por volta das 20h40, na Avenida Vila Ema, no 859, Vila
Prudente, nesta Capital, tentou subtrair, para si, mediante escalada, uma
politriz da marca Dexter, avaliada em R$ 500,00, pertencente à empresa JC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172993-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14169
4
Estética Automotiva, representada por Rodrigo Silva de Lima, não se
consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Em
11.08.2020, foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução,
interrogatório, debates e julgamento para o dia 10.09.2020, às 13h00, por
meio de videoconferência, aguardando-se expedição e cumprimento do
mandado de citação e intimação do Paciente (fls. 87/88).
E consta da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, que ora transcrevo: “No caso em apreço, a prova da
materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de furto qualificado
(artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos
elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante,
com destaque para as declarações colhidas e autos de exibição e apreensão, de
avaliação e de entrega.
De acordo com os autos, policiais foram acionados
para averiguar ocorrência de furto em andamento no local dos fatos. Ao
chegarem no local, visualizaram o autuado no interior do estabelecimento
comercial "JC Estética Automotiva", o qual teria ingressado mediante escalada,
em posse de uma mochila contendo o bem subtraído, que se tratava de um
maquinário da marca Dexter avaliado em R$ 500,00, estando o autuado
tentando arrombar a porta do escritório quando foi preso em flagrante delito. A
vítima, que reside aos fundos da empresa, esclareceu que há seis dias o autuado
foi preso em flagrante no local também furtando sua empresa.
Assim, no caso em tela, os elementos até então
coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento do
crime de furto qualificado, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa o
patamar de 4 (quatro) anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172993-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14169
5
Em que pese o delito tenha sido praticado sem o
emprego de violência ou grave ameaça, verifico que o autuado, apesar de ainda
ostentar a primariedade, foi preso em flagrante delito há apenas seis dias, em
16/07/2020, praticando o crime de furto contra o mesmo estabelecimento
comercial, ocasião em que lhe foi concedida liberdade provisória, o que
demonstra que não merece a confiança do Juízo e denota descaso pelas ordens
judiciais, de modo que a conversão do flagrante em prisão preventiva se faz
necessária a fim de se evitar a reiteração delitiva, eis que em liberdade já
demonstrou concretamente que continuará a se envolver com o meio criminoso,
não sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Dessa forma, entendo que a conversão da prisão em
flagrante em prisão preventiva do autuado é medida de rigor, conforme bem
ressaltado pelo representante do Ministério Público.
Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar
porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo
Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal. Isso porque nenhuma delas é efetivamente
segregadora. As medidas referidas não têm o efeito de afastar o autuado do
convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes
para a garantia da ordem pública.
Destarte, estando presentes, a um só tempo, os
pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar,
impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual
CONVERTO a prisão em flagrante de JOHANNES GERHARDUS VAN
LOGGERENBERG em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e
313 do Código de Processo Penal.” (fls. 58/60).
Verifico, assim, que a I. Magistrada que converteu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172993-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14169
6
a prisão em flagrante em preventiva o fez de forma fundamentada,
considerando não somente a gravidade abstrata do delito, mas a existência
de indícios de autoria e de prova da materialidade, as circunstâncias
concretas do caso, e as condições pessoais do Paciente, reveladoras da
necessidade da decretação da prisão preventiva, atendendo ao disposto no
artigo 312 do CPP.
Com efeito, considerando as circunstâncias
concretas do caso, tendo em vista o fato de que o Paciente foi preso em
flagrante poucos dias antes pelo crime de furto, cometido contra o mesmo
estabelecimento, e após ter sido concedida a liberdade provisória, foi
novamente preso em flagrante pela prática, em tese, do mesmo delito; e
tendo em vista que ele não declarou residência fixa (fls. 19), a decretação
da prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às finalidades
previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Consigne-se que, muito embora inquéritos
policiais e ações penais em curso não possam ser considerados como maus
antecedentes ou como evidência de má personalidade, conforme Súmula
444 Superior Tribunal de Justiça, revelam o risco efetivo de reiteração
delitiva, razão pela qual a prisão cautelar se revela necessária, in casu, para
a garantia da ordem pública.
Este, aliás, é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO
SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO
DELITIVA.
DESNECESSIDADE
DE
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172993-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14169
7
IMPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime
reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve
estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre
a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da
autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código
de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante
deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja
pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do
crime. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida
extrema, justificada pelo histórico criminal conturbado que ostenta o acusado, o qual
possui condenação anterior pela prática de delito da mesma natureza (crime contra o
patrimônio), além de ter dois inquéritos em andamento contra si, constituindo-se, tais
circunstâncias, em motivo idôneo e suficiente para ensejar a manutenção da medida
constritiva da liberdade fundada na garantia da ordem pública. Precedentes. 3.
Conforme a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte, inquéritos policiais e
processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no
momento da dosimetria da pena (Súmula no 444/STJ), são elementos aptos a
demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva,
fundamento suficiente para decretação/manutenção da prisão antecipada (HC n.
293.389/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 22/8/2014). 4. Recurso
ordinário improvido.” (STJ Quinta Turma, RHC 58.299/MG, Rel.: Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, J. 03.11.2015) grifos nossos.
Nesse
contexto,
mostra-se
inconsistente
a
alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo
justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da ausência dos
requisitos autorizadores da liberdade provisória bem como da insuficiência
das medidas cautelares alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172993-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14169
8
impõe a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o
julgador se pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na
presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e não
que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide
(STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada no fumus commissi
delicti e no periculum libertatis pela I. Magistrada, o que atende às
disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-
SE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão
preventiva baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se a
aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente
fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar. II - Transcrição
do trecho do decreto de prisão cautelar o qual dá conta de que o paciente supostamente
integra quadrilha de roubo de cargas. III - Habeas corpus denegado.” (HC 95-474/SP-
STF- PRIMEIRA TURMA- Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo
nosso
Ademais, eventual fixação de regime inicial
diverso do fechado ou substituição da pena privativa de liberdade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172993-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14169
9
restritiva de direitos, em caso de condenação, depende de mais informações
no tocante ao Paciente, devendo essa questão ser considerada pelo
Magistrado quando da prolação da sentença.
Anoto, por oportuno, que não se olvida que o
Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020,
diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao
“COVID-19”, novo “coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em
11.03.2020, recomendou que o controle da prisão seja realizado pela análise
do auto de prisão em flagrante, para conceder a liberdade provisória, com ou
sem fiança, considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a
necessidade de controle dos fatores de propagação da pandemia e proteção à
saúde de pessoas que integrem o grupo de risco; ou, excepcionalmente,
converter a prisão em flagrante em preventiva, em se tratando de crime
cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa;
bem como recomendou a reavaliação das prisões provisórias, priorizando-se
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de
até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas,
pessoas com deficiência ou presos que se enquadrem no grupo de risco, que
estejam em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade,
que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que
estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por
órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de
instalações que favoreçam a propagação do novo “coronavírus”, bem como
presos há mais de 90 dias ou por crimes praticados sem violência ou grave
ameaça à pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172993-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14169
10
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da imediata soltura de todos aqueles que se encontram
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde
pública, e, por outro lado, a necessidade da prisão preventiva para garantir a
ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a
aplicação da lei penal, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) novas ordens de prisão cautelar
devem ser excepcionais neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações
imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e
da aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta
na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada
a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ;
Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação:
23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o C. STF, por maioria,
negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido o
Relator, Ministro Marco Aurélio.
E, in casu, muito embora o suposto delito não
tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que a
prisão preventiva, como já exposto, foi devidamente fundamentada e, a
despeito da pandemia do “COVID-19”, a manutenção da prisão cautelar se
revela efetivamente necessária para atender as finalidades previstas no artigo
312 do Código de Processo Penal. Além disso, não consta destes autos que o
Paciente se enquadre nos grupos de risco da doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172993-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14169
11
Observo, neste ponto, que estão sendo adotadas
medidas com a finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos
prisionais, como a suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de
Execução Penal prevê a assistência à saúde do preso, por meio do
atendimento médico, farmacêutico e odontológico. E, conforme dispõe o
artigo 120, inciso II, da Lei de Execução Penal, os presos provisórios e
definitivos poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante
escolta, quando houver necessidade de tratamento médico, tudo a evidenciar
que basta que o estado de saúde do preso seja comunicado ao diretor do
estabelecimento prisional, nos termos do parágrafo único do artigo 120 da
Lei de Execução Penal.
Nesse
contexto,
se
restar
comprovada
a
insuficiência do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato
deverá ser comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade
prisional, para que adote as providências necessárias.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta
Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão
decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do
artigo 5o, inciso LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2172993-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14169
12
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente
de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária,
conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.”
(TJSP - R44/280).
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de constrangimento
ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator